Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714352-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES AGRAVADO: SELHOVANIO JACINTO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES e IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA (exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0701514-18.2018.8.07.0010) por eles manejado em desfavor de SELHOVANIO JACINTO MOREIRA (executado), determinou a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel do executado, determinada nestes autos, com consequente expedição de diligências necessárias à baixa da averbação na matrícula do imóvel, bem como a expedição de ofício ao Banco do Brasil, a fim de que promova a transferência de valores constantes em conta bancária junto ao juízo agravado para conta vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Precatórias de Goiânia (ID 63975521 originário). Em suas razões recursais (ID 16452456), os agravantes asseveram que o agravado foi condenado, em 2018, ao pagamento de montante equivalente, à época, a R$421.238,18, tendo sido deflagrados dois cumprimentos de sentença distintos: um para a satisfação do crédito relativo ao principal (Processo no 0711822-43.2018.8.07.0001), devido aos autores, e outro (Processo no 0701514-18.2018.8.07.0001), voltado ao recebimento da parcela relativa aos honorários de sucumbência, devida aos agravantes, advogados dos autores na fase de conhecimento. Aduzem que o agravado foi intimado e não cumpriu espontaneamente sua obrigação, tendo sido efetivada penhora parcial de valores, via BACENJUD, que deu cumprimento parcial à execução dos honorários. Destacam, entretanto, que em relação ao cumprimento de sentença do valor principal, até o momento não foi pago nenhum valor. Relatam ter localizado imóveis de propriedade do agravado, os quais foram penhorados para dar exequibilidade às execuções, tendo um deles sido destinado ao cumprimento de sentença relativo ao valor remanescente devido a título de honorários. Informam que o aludido imóvel, localizado em Goiânia/GO (Lote 5, Quadra 12, Avenida Jacarandá, Jardim Botânico), foi levado à hasta pública e arrematado, em 18/02/2020, por valor superior ao remanescente do cumprimento de honorários, motivo pelo qual requereram penhora no rosto dos autos, a fim de garantir eventual saldo, que seria destinado à satisfação do crédito perseguido no cumprimento de sentença no 0711822-43.2018. Salientam, no entanto, que no dia do leilão, poucas horas antes, o agravado tentou o seu cancelamento, alegando pagamento e suposta remição da dívida, pleito que foi indeferido pelo Juízo deprecado (Segunda Vara de Precatórias de Goiânia), tendo os agravantes sido intimados desta decisão e peticionado se insurgindo contra a remição. Afirmam que o agravado peticionou nos autos do cumprimento de sentença, em 05/03/2020, juntando suposto comprovante de pagamento de um montante equivalente a pouco mais de vinte e cinco mil reais, resultante da soma do principal e custas processuais, tendo os agravantes, em 06/03/2020, por resignação, estratégia processual e razões pessoais, optado em dar quitação, sem fazer menção à ocorrência de remição. Ressaltam que a referida petição somente foi apresentada após o Juízo agravado ter determinado a penhora no rosto dos autos, voltada à reserva do excesso penhorado para garantir o cumprimento de sentença no 0711822-43.2018. Destacam que o Magistrado de origem sentenciou o presente cumprimento de sentença (0701514-18.2018), determinando que eventuais créditos em favor do requerido fossem penhorados, a fim de garantir o recebimento do principal naquele cumprimento de sentença, bem como que os valores depositados em juízo fossem transferidos para conta vinculada ao processo no 0711822-43.2018. Ressaltam, no entanto, que em 06/03/2020, dezessete dias após a arrematação do bem, o agravado ofereceu impugnação à arrematação junto ao juízo deprecado, tendo este solicitado que o juízo deprecante se manifestasse acerca da impugnação, uma vez que o valor resultante da arrematação do imóvel penhorado já se encontrava vinculado aos autos principais. Alegam que o Juízo deprecante, de maneira surpreendente, exarou decisão em que, além de se eximir do julgamento da impugnação, prestou informações equivocadas ao juízo deprecado, tendo este, munido de tais informações, proferido decisão que acolheu a impugnação. Informam ter recorrido desta decisão, estando o recurso pendente de julgamento, e paralelamente peticionado ao Juízo de origem, requerendo que os valores excedentes que se encontram bloqueados em conta judicial no Distrito Federal assim permaneçam, até o trânsito em julgado da referida impugnação, tendo o Juízo a quo, de forma equivocada, proferido a decisão objurgada. Salientam que a sentença proferida no cumprimento de sentença não reconheceu nulidade na hasta pública, tendo confirmado e ratificado a penhora realizada no rosto dos autos que havia sido anteriormente deferida. Concluem que o julgador da origem, além de se eximir do julgamento da impugnação e prestar informações equivocadas, decidiu contrariando a sentença de mérito por ele proferida e desconsiderando a penhora no rosto dos autos por ele determinada e ratificada na sentença, não havendo razão para que os valores bloqueados sejam remetidos ao Juízo deprecado antes do trânsito em julgado da impugnação. Alertam para o fato de que o agravado busca se eximir de suas obrigações e frustar a execução, tendo, inclusive, alienado a terceiro o bem penhorado e arrematado em hasta pública semanas após a arrematação. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, além de concessão de tutela de urgência liminar, a fim de sobrestar, até o trânsito em julgado da impugnação do agravado, a transferência de valores que se encontram bloqueados e depositados no Juízo de origem, para o Juízo deprecado, em Goiânia/GO. Preparo regular (ID 16452458 e 16452457). Junta os documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Consoante afirmado pelos recorrentes em razões de recurso, e do que se observa dos autos (ID 16278094 originário), o agravado foi condenado por sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por LUZINETE PEREIRA CARDOSO e OUTRO (processo no 2017.10.1.004778-4) a pagar aos autores o valor de R$330.000,00, devidamente atualizado, bem como honorários de sucumbência que foram fixados em 10% sobre esse valor. Com base nesse título, foram oferecidos dois cumprimentos de sentença: o de no 0711822-43.2018.8.07.0001, cujos exequentes são LUZINETE PEREIRA CARDOSO e OUTRO, voltado ao recebimento do principal, e o de no 0701514-18.2018.8.07.0001, destinado ao recebimento da verba honorária, cujos titulares são os agravantes, advogados em causa própria. Neste último cumprimento de sentença, foi requerida inicialmente penhora eletrônica, tendo os agravantes recebido em parte o valor perseguido, como se vê do alvará de ID 23889181 (originário), por meio do qual foi liberada a eles a quantia de R$34.526,85, anteriormente constrita por meio do BACENJUD. Visando receber o débito remanescente, os agravantes requereram penhora de imóvel do agravado (Lote 5, Quadra 12, Avenida Jacarandá, Jardim Botânico), o qual, após ter sido avaliado em R$90.000.00 (ID 42223015 originário), sido levado à hasta pública e arrematado, em 18/02/2020, por R$162.000,00, pela pessoa de JOSÉ LUIZ MENDES, conforme auto de arrematação de ID 58184023 (originário). Em razão da arrematação do bem, o valor obtido foi transferido para conta vinculada ao juízo agravado e ao cumprimento de sentença no 0701514-18.2018, tendo os agravantes, não na condição de parte, mas de advogados de LUZINETE PEREIRA CARDOSO e OUTRO, requerido penhora no rosto dos autos, a fim de que o valor que sobejasse seu crédito fosse constrito e garantisse o cumprimento de sentença relativo ao principal (0711822-43.2018). Ocorre, contudo, que na data da hasta pública, 18/02/2020, o agravado peticionou nos autos da precatória requerendo a juntada de guias de depósito, no valor total de R$25.621,13, a remição da execução e a baixa no registro da penhora incidente sobre o imóvel. Conquanto os agravantes insurjam-se em relação ao quantum depositado, ao argumento de que não contemplava o valor atualizado do débito remanescente, bem como que as guias de pagamento apresentavam incongruências, é possível observar, ao menos nesta fase de cognição preliminar, que houve por parte deles posterior aceitação do valor pago. Por meio da petição de ID 58552661 (originária), apresentada pelos agravantes, verifica-se terem eles refluído da manifestação anterior (ID 58184021 originária – em que afirmavam que o pagamento era mais uma das mentiras do agravado e requereram aplicação de multa por litigância de má-fé). O segundo parágrafo da petição de ID 58552661 é suficientemente claro, merecendo transcrição: Diante a apresentação do comprovante de pagamento, ID 58332369, referente à quitação da presente ação de cumprimento de sentença, os requerentes dão quitação do débito, não havendo a necessidade de condenação por litigância de má-fé. Desse modo, se por resignação, estratégia processual ou razões pessoais, é fato que os agravantes concordaram com o valor pago e deram quitação do débito objeto do cumprimento de sentença voltado ao pagamento dos honorários. Em razão da quitação dada, o Juízo de origem, por meio da sentença de ID 58679507, proferida em 10/03/2020, promoveu a extinção do cumprimento de sentença no 0701514-18.2018, voltado à satisfação do crédito dos agravantes, relativo aos honorários fixados em sede de conhecimento, em cujo bojo foi determinada a penhora do imóvel pertencente ao agravado, levado à hasta pública. Neste particular, afirmam os agravantes que a sentença no cumprimento de sentença no 0701514-18.2018 não teria reconhecido nulidade na hasta pública, tendo confirmado e ratificado a penhora realizada no rosto dos autos, que havia sido anteriormente deferida. No entanto, e ao menos neste momento, é possível observar que a aludida sentença foi proferida em 10/03/2020, ao passo que a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Precatórias de Goiânia/GO, que declarou a nulidade do leilão, somente foi proferida em 20/05/2020 (ID 63647149 originário), de modo que não podia o Juízo de origem antever o resultado do julgamento da impugnação à arrematação apresentada pelo agravado. Neste ponto, merece transcrição o trecho da sentença, em relação ao qual os recorrentes asseveram estar o juízo recorrido a se contradizer: Verifico que a devedora efetuou depósito judicial, no valor de R$ 24.717,33 (ID 58332369). Em razão do valor depositado, informaram os requerentes que houve a quitação do débito. Observo, também, que houve a arrematação do bem imóvel penhorado nestes autos. Assim, tendo em vista que o débito cobrado neste processo encontra-se satisfeito, bem como considerando que eventuais créditos em favor do requerido foram penhorados por determinação constante dos autos no 0711822-43.2018.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, determino que se expeça ofício ao Banco do Brasil, para que promova a transferência dos valores depositados em conta deste Juízo e vinculada a este processo para outra conta vinculada ao processo 0711822-43.2018.8.07.0001. Ou seja, pautou-se o Magistrado na premissa de que a arrematação do imóvel penhorado manter-se-ia hígida (fato que posteriormente não se confirmou) e, por essa razão, determinou a reserva do saldo remanescente. Ocorre, entretanto, e como dito, que o Juízo deprecado declarou a nulidade do leilão (ID 63647149 originário), sendo evidente a necessidade de restabelecimento das partes envolvidas ao status quo ante, sendo, a princípio, descabida, a manutenção do bloqueio da verba depositada pelo arrematante e transferida ao Juízo a quo, uma vez que o terceiro, titular do numerário depositado e transferido, ao fim e ao cabo, não terá o imóvel arrematado para si. Além disso, não obstante os agravantes se insurjam contra o fato de que foi o Juízo deprecado que resolveu a impugnação à arrematação, é possível observar da decisão de ID 63647149 (originário) informações no sentido de que o Juízo deprecado declinou da competência ao Juízo deprecante sobre a impugnação da arrematação (haja vista a transferência do numerário e a divergência no valor da remição da dívida – evento 48 dos autos da precatória), tendo os exequentes, ora agravantes, discordado da transferência da competência para julgar a impugnação à arrematação (evento 54 daquele feito). Portanto, uma vez extinto o cumprimento de sentença no 0701514-18.2018 (deflagrado pelos agravantes e voltado à satisfação do crédito relativo a seus honorários advocatícios), no qual foi determinada penhora do imóvel cuja hasta posteriormente foi declarada nula, inviável a manutenção do valor decorrente da arrematação, pertencente a terceiro, e da penhora incidente sobre o imóvel. Destaque-se, por fim, que não há na matrícula do aludido imóvel averbação relativa a penhora determinada no bojo do cumprimento de sentença no 0711822-43.2018, relativo ao principal (ID 62496278 originário), bem como que o recurso interposto pelos agravantes perante o Juízo deprecado (embargos declaratórios – ID 64015087 originário) não tem efeito suspensivo. Caso contrário, e ao menos em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, estar-se-ia a manter penhora no rosto dos autos de processo extinto, incidente sobre montante pago por terceiro em hasta pública declarada nula, bem como a manutenção de penhora relativa a processo que não constou da matrícula do imóvel penhorado. Essas ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a necessidade de prestar informações. Intimem-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator